Tribunal: TJDFT
Processo: 0743656-23.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0743656-23.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VINICIUS BARROS COLLI AGRAVADO: NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Vinícius Barros Colli contra decisão proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília que indeferiu o requerimento de concessão do benefício da gratuidade da justiça formulado por ele. Esta Relatoria indeferiu o requerimento de suspensão dos efeitos da decisão agravada (id 77157868). O Juízo de Primeiro Grau reconsiderou a decisão agravada e concedeu o benefício da gratuidade da justiça ao agravante. O art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil incumbe ao Relator não conhecer de recurso prejudicado, como é o caso vertente. Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento em razão da perda do objeto com fundamento no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator